Tribunal: STF
Processo: RHC 207433
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. Não há ilegalidade na dosimetria da pena que exaspera a pena base com assento em circunstâncias que extrapolam a própria conduta descrita no tipo penal, nem no estabelecimento regime prisional semiaberto, imposto à luz da diretriz prevista no art. 33 do CP. 



    4. Agravo regimental desprovido.